Tribunal: TJES
Processo: 5019375-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019375-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MENDONCA FRANCA

AGRAVADO: HSU COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO PARA PATAMAR PROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA.

1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da perícia, a estimativa de trabalho apresentada pelo perito e o contexto econômico do agravante.

2. A análise da prestação de contas de um síndico em processo falimentar, ainda que envolva dedicação significativa, não justifica o valor arbitrado, sendo possível ajustar a quantia para um patamar proporcional à complexidade e ao tempo de trabalho.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PAULO ROBERTO MENDONÇA FRANÇA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da “
ação
de
prestação de contas
”
ajuizada por
MASSA FALIDA DE
HSU COMERCIAL LTDA.
,

homologou o valor dos honorários periciais em 49 salários-mínimos, equivalentes a R$ 69.188,00 (sessenta e nove mil cento e oitenta e oito reais).

Em suas razões (id. 9469493), sustenta que o valor arbitrado é desproporcional e excessivo em face da natureza da perícia – prestação de contas de síndico de massa falida –, e que a decisão recorrida carece de fundamentação específica e ignora os argumentos apresentados na impugnação.
Aponta, ainda, impossibilidade financeira para arcar com o valor fixado, dada a indisponibilidade de seus bens, o que poderia inviabilizar a produção da prova pericial, essencial ao deslinde da ação..

Requer, em trato liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 11488406).

A agravada se manifestou no id. 11890117.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019375-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MENDONCA FRANCA

AGRAVADO: HSU COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PAULO ROBERTO MENDONÇA FRANÇA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da “
ação
de
prestação de contas
”
ajuizada por
MASSA FALIDA DE
HSU COMERCIAL LTDA.
,

homologou o valor dos honorários periciais em 49 salários-mínimos, equivalentes a R$ 69.188,00 (sessenta e nove mil cento e oitenta e oito reais).

Em suas razões (id. 9469493), sustenta que o valor arbitrado é desproporcional e excessivo em face da natureza da perícia – prestação de contas de síndico de massa falida –, e que a decisão recorrida carece de fundamentação específica e ignora os argumentos apresentados na impugnação.

Aponta, ainda, impossibilidade financeira para arcar com o valor fixado, dada a indisponibilidade de seus bens, o que poderia inviabilizar a produção da prova pericial, essencial ao deslinde da ação..

Requer, em trato liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 11488406), e já adianto não vislumbrar motivos para modificar o entendimento adotado.

Na ação de origem, fora apresentada proposta de honorários periciais no importe de 49 salários-mínimos, equivalentes a R$ 69.188,00 (sessenta e nove mil cento e oitenta e oito reais), sendo, em seguida, apresentada impugnação por ambas as partes. Intimado, o Perito concordou em reduzir em 10% (dez por cento) o valor anteriormente proposto.

Quadra observar que a perícia contábil em questão consiste na análise da prestação de contas de um síndico de massa falida, e a estimativa apresentada pelo perito de 195 horas de trabalho, corresponde a mais de um mês útil de dedicação exclusiva. Na planilha apresentada às fls. 658/659, foram consideradas 28 (vinte e oito) horas para elaboração de planilhas, e 32 (trinta e duas) horas para a redação do laudo.

Por outro lado, o agravante apresentou parâmetros objetivos que podem evidenciar uma possível desproporcionalidade do valor fixado. A título comparativo, destacou que a média salarial de um perito contábil no Brasil gira em torno de R$ 7.129,00 (sete mil cento e vinte e nove reais). Ademais, foram apresentados pelas partes somente 15 (quinze) quesitos a serem respondidos.

Tais circunstâncias, por certo, devem ser ponderadas no julgamento do presente agravo.

Nesta seara, sopesando tais questões, penso que o valor fixado como honorários periciais mostra-se excessivo, sobretudo diante da natureza da perícia, que envolve a análise da prestação de contas de síndico em processo de falência. Embora a complexidade e a dedicação do trabalho do perito sejam relevantes, o montante arbitrado excede os padrões razoáveis.

Ademais, a manutenção do valor fixado pode inviabilizar a produção da prova pericial, essencial para o deslinde do feito, em razão da impossibilidade financeira do agravante de arcar com tal quantia. A indisponibilidade dos bens do agravante, decorrente de medida cautelar no processo falimentar, reforça o risco de lesão grave e de difícil reparação, circunstância que não pode ser desconsiderada.

Outro aspecto que merece destaque é a ausência de fundamentação adequada na decisão recorrida, que não enfrentou de forma específica as impugnações apresentadas pelo agravante. Nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. A ausência de resposta específica às razões apresentadas pela parte viola o dever de fundamentação e compromete a validade da decisão recorrida.

Dessa forma, é imperioso ajustar os honorários periciais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela proporcional à natureza e à complexidade do trabalho pericial, bem como condizente com os princípios da razoabilidade e da eficiência processual.

Destarte, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo magistrado primevo,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reduzir os honorários periciais a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria, ressaltando a excepcionalidade do caso para conhecimento do recurso, em razão da exorbitância dos honorários periciais fixados.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões